Tribunal: TJSP
Processo: 1023457-69.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pactuação em ambiente virtual mediante biometria facial. Contratação impugnada pelo autor, que nega ter manifestado sua vontade na espécie. Ônus da prova que é da instituição

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pactuação em ambiente virtual mediante biometria facial. Contratação impugnada pelo autor, que nega ter manifestado sua vontade na espécie. Ônus da prova que é da instituição financeira. Art. 429, II, CPC. Tema vinculante no 1.061 do STJ. Julgamento antecipado que suprimiu do autor a oportunidade de provar o que alega. Impossibilidade do julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.
2. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.